Tribunal: TJES
Processo: 5030554-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030554-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA GONCALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030554-24.2021.8.08.0024
RECORRENTE: ANA MARIA GONCALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO PROPOSTA POR ANA MARIA GONÇALVES, PARTE DEVIDAMENTE QUALIFICADA, EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, NA QUAL PRETENDE, EM SÍNTESE, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA, BEM COMO INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CUMULADO COM DANO MORAL; QUE O REFERIDO SE ABSTENHA DE REALIZAR A COBRANÇA DE QUAISQUER INFRAÇÃO OU MULTA, PERTINENTE AO INDICATIVO DE CLONAGEM DE PLACA; QUE O RÉU PROCEDA COM A ANULAÇÃO DE TODAS AS INFRAÇÕES RELACIONADAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM AO LONGO DO PROCESSO, EM RAZÃO DE SUPOSTA CLONAGEM DE VEÍCULO. A AUTORA COMPARECEU AO JUÍZO, INDICANDO INÚMERAS INFRAÇÕES PRATICADAS PELO SEU VEÍCULO, ADUZINDO QUE NÃO FORAM POR ELA PRATICADAS, AFIRMANDO QUE POSSUI PROVAS CLARAS DE QUE SE TRATA DE CASO DE CLONAGEM.
(2). ANTÍTESE. DETRAN
APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA, ARGUINDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NO MÉRITO, INFORMOU QUE NÃO HOUVE OBSERVÂNCIA AO TRÂMITE DE SUSPEITA DE CLONAGEM.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito para determinar que o requerido substitua a placa do veículo da parte autora; que o referido se abstenha de realizar a cobrança de quaisquer infração ou multa pertinente ao indicativo de clonagem de placa e que o réu proceda com a anulação de todas as infrações relacionadas ao veículo clonado.

.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
ADENTRANDO NO MÉRITO, ENTENDO QUE MERECE REFORMA A SENTENÇA, A FIM DE QUE O RECORRENTE SEJA INDENIZADO MORALMENTE PELO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRIDA. EM QUE PESE A R. SENTENÇA AFIRMAR NÃO EXISTIR DANO MORAL NO CASO EM ANÁLISE, ENTENDO QUE A SITUAÇÃO EXAMINADA EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO E DISSABOR, INERENTES À VIDA COTIDIANA. ISSO PORQUE, A RECORRIDA NÃO BUSCOU REGULARIZAR A SITUAÇÃO, MESMO COM OS PEDIDOS DO AUTOR. VÊ-SE QUE A CONDUTA DA RÉ FOI NEGLIGENTE E, POR ISSO, ENTENDO QUE DEVE SER ARBITRADO DANO MORAL A FAVOR DO RECORRENTE. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. ASSIM SENDO, ENTENDO JUSTA E RAZOÁVEL A FIXAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ATENDENDO AS FINALIDADES DO INSTITUTO JURÍDICO, ISTO É: A JUSTA COMPENSAÇÃO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO.
(8). RECURSO DA RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, FIXANDO A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, ORA RECORRIDA, PARA INDENIZAR O RECORRENTE NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXANDO JUROS DE MORA DE 1% DESDE O ARBITRAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)